Tribunal: TJDFT
Processo: 0728288-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei Maria da Penha. Descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Gravidade in concreto da conduta. Excesso de prazo. Inocorrência. Constrangimento ilegal. Inexistente. Alargamento dos prazos processuais. Justificado. Pandemia Covid-19. Excepcionalidade e Razoabilidade. Medidas cautelares diversas da prisão. Insuficientes. Impetração admitida. Ordem denegada.